Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RESGUARDO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar de busca e apreensão, porém, indeferiu a expedição de mandado em razão da suspensão das medidas não consideradas urgentes pela Portaria CG no 47/2020 deste Tribunal, como forma de evitar a propagação do novo Coronavírus.
2.Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, a medida de busca e apreensão qualifica-se legalmente como urgente, podendo, inclusive, ser deferida, em regime de plantão judiciário, impondo-se, assim, o imediato cumprimento do mandado a ser realizado pelo Oficial de Justiça de molde a se atingir a finalidade precípua almejada, que é a imediata localização do veículo pelo credor fiduciário.
3.Agravo de instrumento conhecido e provido.